Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715382-51.2022.8.07.0001 DECISÃO Indefiro (id 65066868) por falta de amparo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 22/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator